Tribunal: TJDFT
Processo: 0702191-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. À luz do parágrafo único do art. 3o da Lei n. 6.830/80, a certidão de dívida ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, incumbindo ao executado ou a terceiro, a quem aproveite, ilidir tal presunção com apresentação de prova inequívoca.
2. Nessa perspectiva, sabendo-se que a utilização da exceção de pré-executividade revela-se cabível na execução fiscal para alegação de matérias cognoscíveis de ofício que prescindem de dilação probatória, conforme entendimento perfilhado na Súmula n. 393 do c. Superior Tribunal de Justiça, constata-se que a executada não utilizou o meio de defesa de forma escorreita. Isso porque a ora recorrente alega excesso de execução, afigurando-se necessário realizar perícia contábil para auxiliar a adequada prestação da atividade jurisdicional, com exercício da ampla defesa e do contraditório.
3. Recurso conhecido e desprovido.